Tribunal: TJMT
Processo: 1005051-10.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005051-10.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RUBENS MONTENEGRO ANDREATI - CPF: 881.650.278-91 (APELADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, determinando o fornecimento de medicamentos (Debrafenibe 150mg e Trametinibe 2mg) ao autor, bem como fixando honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise judicial são:

(i) verificar os efeitos do falecimento do autor sobre a obrigação de fazer anteriormente imposta;

(ii) analisar a validade da fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa ou por equidade, à luz do Tema 1313 do STJ; e

(iii) discutir a responsabilidade do Município quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e ao pagamento dos honorários.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do autor, após a prolação da sentença, enseja a perda superveniente do objeto da obrigação de fornecimento dos medicamentos, impondo a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. Quanto aos honorários advocatícios, a tese firmada pelo STJ no Tema 1313 dispõe que, nas demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. A responsabilidade dos entes federativos em ações de saúde é solidária, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CF, sendo incabível afastar a condenação de qualquer deles ao pagamento dos honorários sob o argumento de competência administrativa primária, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 793.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “O falecimento do beneficiário em ação de obrigação de fazer destinada ao fornecimento de medicamentos acarreta a perda superveniente do objeto, impondo a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, quanto à obrigação principal. Os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1313 do STJ, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, Tema 1313, j. 22.11.2023; STF, RE 855.178/MG, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793 da repercussão geral, j. 23.3.2022; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4a Câmara Cível, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005051-10.2024.8.11.0015, ajuizada por Rubens Montenegro Andreati em face dos apelantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando que os requeridos fornecessem o medicamento Debrafenibe 150mg, 60 cápsulas por mês, e Trametinibe 2mg, 30 cápsulas por mês, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

A sentença, de ofício, corrigiu o valor da causa para R$ 252.136,23 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos) e condenou os entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos seguintes percentuais sobre o valor atualizado da causa: 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre o montante superior a 200 até 2.000 salários-mínimos; e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos, cabendo a cada ente o pagamento proporcional de 50% desse valor.

Apelação do Estado de Mato Grosso

O recorrente sustenta, em síntese, que a deliberação acerca dos honorários deve ser suspensa em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1023732-44.2022.811.0000 pelo Tribunal de Justiça, cujo objeto é justamente a definição do critério de arbitramento em ações de saúde pública, estando o tema submetido a recurso especial com efeito suspensivo automático.

Argumenta ainda que, mesmo afastada a suspensão, a fixação de honorários com base no valor da causa mostra-se desproporcional e inconstitucional, pois conduz a montantes exorbitantes, matéria que se encontra submetida ao Supremo Tribunal Federal no Tema 1255 da repercussão geral, que discute a possibilidade de arbitramento por equidade em hipóteses de condenações ou valores de causa excessivos.

Em razão disso, requer a reforma da sentença ou, ao menos, o sobrestamento do feito até decisão definitiva dos tribunais superiores.

Apelação do Município de Sinop

Sustenta que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, o cumprimento da obrigação deve ser inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, em respeito às regras de repartição de competências, já que aos municípios cabe apenas a atenção básica, enquanto ao Estado e à União compete o fornecimento de tratamentos de alta complexidade.

Invoca precedentes do STF (Tema 793), do STJ e do próprio TJMT, que consolidam esse entendimento.

No mesmo sentido, argumenta que os honorários sucumbenciais não devem ser impostos ao Município, pois este não deu causa à demanda.

Defende a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu origem ao litígio - no caso, o Estado, que deixou de fornecer o tratamento requerido.

Assim, requer a reforma da sentença para que tanto a obrigação quanto os honorários sejam direcionados inicialmente ao Estado de Mato Grosso, ficando o Município responsável apenas em caso de descumprimento.

Contrarrazões da parte autora

Nas contrarrazões, a autora defende a manutenção integral da sentença, afirmando que o valor da causa foi corretamente fixado conforme o art. 292, §2o, do CPC e jurisprudência, refletindo o proveito econômico da demanda.

Sustenta que não cabe a fixação dos honorários por equidade, pois o valor é elevado e mensurável, devendo prevalecer os percentuais objetivos do art. 85, §§2o e 3o, em consonância com o Tema 1076 do STJ, que veda a aplicação da equidade em causas de valor significativo.

Ao final, requer o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende que a solidariedade no direito à saúde não exclui nenhum ente do polo passivo, mas exige que o juiz direcione o cumprimento da obrigação ao responsável primário conforme as pactuações do SUS.

Argumenta que o Tema 793 do STF não autoriza a exclusão do Município, apenas garante o direcionamento adequado e eventual ressarcimento, preservando a solidariedade processual e o equilíbrio entre os entes federados.

Parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação interposta pelo Município de Sinop, a fim de que o cumprimento da obrigação seja direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, opinou pelo parcial provimento, para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos moldes estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema no 1313.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que os requeridos providenciem os tratamentos médicos indicados.

A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais nos seguintes percentuais sobre o valor atualizado da causa: 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre o montante superior a 200 até 2.000 salários-mínimos; e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos, cabendo a cada ente o pagamento proporcional de 50% desse valor.

Fato superveniente: falecimento do autor e perda do objeto da obrigação de fazer

Conforme informado, o autor veio a óbito logo após a prolação da sentença, fato incontroverso e juridicamente relevante.

O falecimento do beneficiário retira a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional quanto à obrigação material, impondo o reconhecimento da perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito nesse ponto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Ressalte-se que tal conclusão não importa em desconstituição da sentença, mas tão somente em adequação do provimento jurisdicional à nova realidade fática, preservando-se a coerência e a efetividade do sistema processual.

Dos honorários advocatícios

Quanto à insurgência contra a fixação dos honorários de sucumbência, cumpre observar que o IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, ao qual o recorrente faz referência, teve sua tese superada pelo julgamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, afetados como Tema 1.313 pelo STJ.

Firmou-se a seguinte tese vinculante:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Assim, a controvérsia encontra-se superada, não havendo que se falar em sobrestamento dos autos, tampouco em impedimento à fixação de honorários por equidade, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

No caso concreto, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o valor envolvido, os honorários devem ser fixados, equitativamente, em R$ 5.000,00.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

É pacífico que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade existente entre os entes federados, não podendo ser afastada sob o argumento de que a responsabilidade pelo custeio do tratamento caberia a outro ente.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, ainda que o cumprimento da obrigação seja atribuído a ente público diverso, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, inclusive quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência, incumbindo a cada ente arcar com 50% do valor arbitrado.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
às apelações, para:

a) reconhecer a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, em razão do falecimento do autor, e extinguir o feito, sem resolução do mérito, exclusivamente quanto à obrigação de fornecimento dos medicamentos, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

b) reformar a sentença apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1313 do STJ, arbitrando-os no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem suportados solidariamente pelos réus; e

c) julgar prejudicado o exame do pedido recursal do Município quanto ao direcionamento da obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026